Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra Uedson Vieira da Silva para apreender veículo dado em garantia fiduciária.
2. O Juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC 485 IV), após constatar múltiplas tentativas infrutíferas de localização do veículo e advertir o autor para indicar novo endereço ou requerer a conversão em execução, o que não ocorreu.
3. O autor apela e sustenta: (i) surpresa com a extinção sem prévia intimação; (ii) natureza facultativa da conversão prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969; (iii) inexistência de falta de interesse, pois diligenciou para localizar o veículo; e (iv) ausência de fundamento legal para a extinção. Requer a cassação da sentença.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia envolve: (i) verificar se a ausência de localização do veículo e de indicação de endereço válido, somada à falta de requerimento de conversão da ação, configura ausência de pressuposto processual a justificar a extinção prevista no CPC 485 IV; e (ii) definir se houve decisão surpresa por ausência de intimação prévia para saneamento do vício.
III. Razões de decidir
5. A ação de busca e apreensão exige localização do bem para cumprimento da liminar e posterior citação do devedor (DL 911/1969 3o § 3o). Diligências repetidas não localizaram o veículo. O autor foi intimado diversas vezes para indicar novos endereços válidos e promover o cumprimento da ordem, sendo advertido sobre a possibilidade de conversão para execução.
6. A falta de êxito nas diligências e a inércia do autor em fornecer novo endereço ou requerer a conversão impediram o desenvolvimento válido do processo, caracterizando ausência de pressuposto processual, conforme a jurisprudência citada no voto.
7. Não se verifica decisão surpresa. O autor foi expressamente intimado para impulsionar o feito e sanar o vício, o que afasta violação ao princípio da não surpresa.
IV. Dispositivo
8. Nega-se provimento ao apelo do autor, Banco Bradesco Financiamentos S.A.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485 IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o § 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0714039-94.2025.8.07.0007, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 02/12/2025, DJe 17/12/2025. TJDFT, Apelação Cível no 0733054-04.2024.8.07.0001, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 19/11/2025, DJe 11/12/2025. TJDFT, Apelação Cível no 0709685-45.2024.8.07.0012, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12/11/2025, DJe 28/11/2025.